Tribunal: TJMT
Processo: 1022893-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022893-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA POLICIA E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE GOIAS - CNPJ: 01.087.535/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.894.845/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por associação representativa de militares estaduais, na condição de
amicus curiae
, e pelo ente estadual contra acórdão que, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, fixou tese jurídica referente ao Tema 14.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto aos pontos suscitados pelo
amicus curiae
; e (ii) saber se houve omissão quanto à apreciação do pedido de ampliação das teses jurídicas a serem fixadas no incidente.

III. Razões de decidir:

3. O art. 138, § 3o, do CPC reconhece a legitimidade recursal do
amicus curiae
para recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

4. Todos os pontos suscitados foram expressamente apreciados pelo Colegiado, inexistindo omissão, contradição ou erro material. O acórdão embargado afastou fundamentadamente a aplicação dos princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva, delimitou o conceito de situações consolidadas à luz do princípio
tempus regit actum
e enfrentou expressamente o interstício global e a prescrição.

5. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. O inconformismo com o resultado do julgamento não se amolda à função integrativa dos embargos de declaração.

6. Para fins de prequestionamento, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O
amicus curiae
possui legitimidade recursal para opor embargos de declaração contra a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente, não configura omissão para fins de embargos de declaração, ainda que a conclusão seja contrária ao interesse da parte. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, desde que a matéria suscitada tenha sido enfrentada de forma fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 138, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.4.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE)
,
na condição de
amicus curiae
, e

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 355434398) proferido por esta c. Seção que, por unanimidade, fixou a tese jurídica referente ao Tema n. 14.

A embargante ASSOADE (Id. 357123890) aponta omissões, contradições e erros materiais relativos à existência de regra de transição (art. 53 da Lei Estadual n. 10.076/2014), à proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, ao conceito de “situações consolidadas”, à isonomia material entre Oficiais e Praças, à distinção entre retroatividade e incidência imediata da lei nova, ao “interstício global” e à prescrição, requerendo, ainda, prequestionamento explícito de extensa lista de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, constantes do Id. 361892890, pugnando pela rejeição dos embargos.

O embargante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 357450861) sustenta, em síntese, a existência de omissão do v. acórdão embargado por não ter apreciado as teses objeto do aditamento à inicial, relativas à prescrição da pretensão ao fundo de direito e à impossibilidade de aproveitamento de tempo excedente em graduações anteriores para fins de promoções subsequentes, a denominada tese do “interstício global”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que o v. acórdão seja integrado com a fixação de tese vinculante sobre tais pontos.

Contrarrazões apresentadas por ASSOADE, constantes do Id. 358997394, pleiteando a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Seção,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE)
,
na condição de
amicus curiae
, e

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 355434398) proferido por esta c. Seção que, por unanimidade, fixou a tese jurídica referente ao Tema n. 14.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ASSOADE

Inicialmente, cabe esclarecer que o art. 138, § 3o, do Código de Processo Civil previu expressamente a legitimidade recursal do
amicus curiae
para “
recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas
”.

Ao analisar individualmente cada um dos pontos suscitados pela embargante, em cotejo analítico com o teor literal do v. acórdão, evidencia-se que todas as questões foram expressamente apreciadas pelo Colegiado.

Quanto à alegada contradição entre a regra de transição do art. 53 da Lei Estadual n. 10.076/2014 e o alegado silêncio quanto às Praças, o v. acórdão embargado é cristalino ao afastar a antinomia, conforme se extrai dos seguintes excertos:

“
A análise do dispositivo revela duas características essenciais: (i) a regra de transição aplica-se exclusivamente à primeira promoção e apenas para Oficiais, não contemplando Praças; (ii) a regra não prevê retroatividade, apenas assegura interstícios reduzidos para promoções futuras de Oficiais que já integravam a Corporação.

A opção legislativa foi deliberada e consciente: o legislador estadual, ao incluir regra de transição limitada e não incluir cláusula de retroatividade, manifestou inequivocamente sua intenção de que os novos interstícios se aplicassem prospectivamente
.” (Id. 355434398 – pág. 9).

Mais adiante, complementou:

“
Trata-se, portanto, de silêncio eloquente do legislador (opção legislativa consciente e deliberada pela não inclusão das Praças na regra de transição), e não de lacuna a ser colmatada pelo Poder Judiciário. A interpretação contrária subverteria a lógica do sistema normativo e violaria o princípio da separação de poderes [...].
” (Id. 355434398 – pág. 17).

Portanto, inexiste qualquer contradição lógica. Ao contrário: é precisamente porque o legislador disciplinou expressamente a transição quanto aos Oficiais que se torna eloquente o seu silêncio quanto às Praças. A coexistência das duas afirmações é perfeitamente harmônica e revela coerência sistêmica e não vício lógico interno.

No tocante à alegada omissão quanto aos princípios da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica em sua dimensão subjetiva, o v. acórdão embargado também os enfrentou expressamente, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
Ademais, os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, embora orientem a atuação da Administração Pública, ‘não conferem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à promoção funcional sem o integral cumprimento dos requisitos legais’, conforme assinalou a d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer [...]
. (Id. 355434398 – pág. 16).

A circunstância de a embargante discordar da resposta dada pelo Colegiado, que entendeu não se aplicarem ao caso os princípios invocados, na medida em que a Lei Estadual n. 10.076/2014 não suprimiu direitos adquiridos, mas apenas alterou prospectivamente os critérios de promoção, não configura omissão.

Como bem assentado em remansosa jurisprudência, “
a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
” (STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11.4.2022, publicado no DJe em 25.4.2022.)

Quanto à alegada omissão e obscuridade no conceito de “situações consolidadas”, importa registrar que a expressão é tecnicamente delimitada pela própria fundamentação do v. acórdão, à luz do princípio do
tempus regit actum
, conforme expressamente afirmado:

“
Dele decorre o princípio tempus regit actum, segundo o qual os requisitos para a promoção de militar devem ser aferidos à luz da legislação vigente à época em que se implementaram, ou deveriam ter se implementado, as condições para o ato promocional.

Se, ao tempo em que o militar cumpriu o interstício na graduação, a lei (em sentido lato) vigente era o Decreto Estadual n. 2.468/2010, são os requisitos deste que regem a situação, e não os da lei posterior
.” (Id. 355434398 – pág. 15).

A delimitação conceitual é, portanto, clara: situação consolidada é aquela em que os requisitos para promoção, à luz dos critérios cumulativos do art. 21 da Lei Estadual n. 10.076/2014, se implementaram sob a égide da legislação anterior.

No que concerne ao alegado erro estrutural na teoria do direito intertemporal, consistente em suposta confusão entre retroatividade autêntica e incidência imediata da lei nova sobre efeitos pendentes, observa-se que o v. acórdão embargado adotou expressamente o princípio do
tempus regit actum
, cuja aplicação resolve, simultaneamente, ambas as dimensões da questão.

Com efeito, ao afirmar que os requisitos para promoção devem ser aferidos à luz da legislação vigente à época em que se implementaram, esta c. Seção estabeleceu o critério temporal de regência que torna desnecessária, porquanto integralmente respondida pela tese, a distinção invocada pela embargante.

A pretensão de aproveitamento, sob o regime novo, de tempo cumprido sob o regime anterior, que a embargante denomina “incidência imediata sobre efeitos pendentes”, é exatamente aquilo que o v. acórdão rejeita ao consolidar o princípio
tempus regit actum
como
ratio decidendi
.

Finalmente, quanto à alegada omissão e obscuridade sobre o “interstício global” e a prescrição, ambos os pontos foram expressamente enfrentados pelo Colegiado: o “interstício global” como fundamento determinante (ausente de amparo legal), e a prescrição como matéria fora dos limites objetivos do incidente, conforme delimitação fixada no juízo de admissibilidade.

Em síntese, o que se verifica nos embargos é o nítido propósito de rediscutir o mérito do julgado sob o rótulo de vícios formais. Contudo, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se amolda à função integrativa dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Dessa forma, a hipótese é de REJEITAR os embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE).

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto à delimitação do objeto do julgamento e ao pedido de ampliação das teses, o v. acórdão embargado dedicou item específico ao tema (item 1 do voto de mérito), nos seguintes termos:

“
A questão afetada é específica e circunscrita à retroatividade da norma, não abrangendo a prescrição da pretensão nem a autonomia da tese do ‘interstício global’ como tema destacado.

Cumpre anotar que o Estado de Mato Grosso, antes do julgamento da admissibilidade do IRDR, já havia pleiteado a ampliação das teses jurídicas a serem fixadas, nos mesmos termos em que a d. Procuradoria-Geral de Justiça agora sugere, conforme manifestação (Id. 306291886). Todavia, esta c. Seção não se pronunciou expressamente a respeito da ampliação das teses jurídicas no juízo de admissibilidade, o que impossibilita o exame dessa questão neste julgamento
.” (Id. 355434398 - Pág. 7).

A leitura do excerto acima é suficiente, por si só, para infirmar a alegação de omissão. De fato, esta c. Seção não apenas se debruçou sobre o pedido de ampliação das teses, como expôs com clareza as razões pelas quais não pôde acolhê-lo: a delimitação do objeto fixada no juízo de admissibilidade, contra o qual o Estado de Mato Grosso, à época, não opôs recurso ou impugnação específica.

Tal admissão, evidentemente, é incompatível com a alegação de omissão, porquanto só é omisso o julgado que silencia, e não aquele que decide em sentido contrário ao interesse do embargante.

Portanto, não há omissão; há, no máximo, divergência do embargante quanto ao acerto da delimitação, divergência que, como já dito, escapa à via estreita dos embargos de declaração.

Assim, a hipótese é de REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026